Tribunal: TJMT
Processo: 1012411-06.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE REALIZOU O PROTESTO DIVERSA DA DEMANDADA. RECURSO PROVIDO.
Consta dos autos que a instituição financeira que realizou o protesto discutido nos autos foi o BANCO ITAÚ S/A e não o BANCO BRADESCO S/A, não possuindo este ultimo, portanto, legitimidade para compor o polo passivo da demanda.
Preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ acolhida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1012411-06.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[M J DOS SANTOS COMERCIO - ME - CNPJ: 07.013.650/0001-10 (REPRESENTANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANDRADE DALLA COSTA & DALLA COSTA LTDA - ME - CNPJ: 02.171.504/0001-08 (RECORRIDO), INFIBRA S/A - CNPJ: 04.277.941/0001-28 (RECORRIDO), CINTHIA LOISE JACOB DENZIN - CPF: 197.051.958-46 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2020